Tribunal: TJBA
Processo: 8023649-37.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023649-37.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LUIS APARECIDO GONCALVES DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE JACARACI-BAHIA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO COM TRÂMITE REGULAR. SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI JÁ MARCADA PARA O DIA 18/07/2023. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8023649-37.2023.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Santa Cruz Cabrália/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente, LUÍS APARECIDO GONÇALVES DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem. Salvador, .